Tribunal: STF
Processo: ARE 1185674
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAÇÀO PIAUÍ PREVIDÊNCIA. SUCESSORA OBRIGACIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ NO TOCANTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REGIME JURÍDICO DOS TABELIÃES EXERCENTES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SERVIDORES PÚBLICOS EQUIPARADOS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS ATÉ A EC N° 20/98. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELA VINCULAÇÃO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. REGRA DA PARIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. DIFERENÇA ENTRE PARIDADE E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Piauí, já que a pretensão exercida pelas Apelantes tem natureza previdenciária e, na vigência da Lei Estadual n° 6.673/2015, a ele compelia as obrigações relacionadas Fundo Estadual do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, no que foi sucedido pela Fundação Piauí Previdência, após a edição da Lei Estadual n° 6.910/2016.
    2. Qualquer pretensão que seja formulada contra a fazenda pública está sujeita a prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em decorrência do disposto nos arts. 1° do Decreto 20.910/32 e 2° do Decreto-lei 4.597/42. Entretanto, a incidência deste prazo ocorrerá de modo diferente a depender se a pretensão diz respeito a prestações de trato sucessivo, ou se, de outro modo, decorre de ato denegatório da administração. No primeiro caso, em que há omissão da administração quanto ao pagamento de prestações de trato sucessivo, ou quando a administração se omite de se pronunciar sobre requerimento da parte interessada quanto ao pagamento desta parcela, incide a Súmula 85 do STJ - segundo a qual ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação’. Já no segundo, em que a administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a violação do direito decorre de ato único que faz surgir a pretensão e dá início à contagem do prazo prescricional quinquenal. Precedentes do STJ e da 3ª Clamara Especializada Cível.
    3. In casu, mesmo havendo diferença entre a forma de contagem do prazo prescricional em relação a cada uma das Apelantes, já que uma parte delas formulou pedido administrativo de revisão de suas pensões previdenciárias, mas a outra não, em nenhum dos casos ficou caraterizada a prescrição.
    4. Ao ser promulgada, a CF/88 operou profunda modificação quanto ao regime jurídico dos notários e registradores, passando a dispor que ‘os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público’, com ‘fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’, na forma da lei, e ingresso na atividade a partir de ‘concurso público de provas e títulos’ (art. 236). Por outro lado, no momento que antecede a promulgação da Constituição Federal de 1988, os serviços que já eram prestados pelos titulares de serventias não foram automaticamente privatizados com a vigência do texto constitucional, pois o constituinte originário incluiu o art. 32 no ADCT, que afasta a incidência do art. 236 da CF quanto aos cartórios já oficializados, antes da promulgação da Constituição. Isso assegura aos notários e registradores oficializados (estatizados) até 05 de outubro de 1988 (data da publicação da CF/88, no DOU), o direito de permanecer sob a regência das disposições normativas anteriores, ou seja, equiparados a servidores públicos.
    5. Ao regulamentar os arts. 236 da CF/88 e 32 do ADCT, no que pertine à esfera previdenciária, a Lei n° 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) também previu o direito adquirido daqueles que já exerciam os serviços notariais e de registro de perceberem seus proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipulada, nos termos de seus arts. 40, caput e parágrafo único, e 51, caput § 3°.
    6. Como já reconheceu o STF (no julgamento da Petição 2.890- 2/SP, em 26/03/2003, voto da Min. Ellen Gracie), somente após a aprovação da EC n° 20/1998, houve a exclusão dos notários e registradores oficializados do âmbito de aplicação das normas constitucionais relativas ao regime próprio de previdência social, já que a redação original do art. 40, caput, da CF/88, aludia, genericamente a ‘servidor’ mas, com a vigência da referida EC, adotou-se a expressão ‘servidores titulares de cargos efetivos’, mais restritiva que a primeira.
    7. Com base nos precedentes do STJ, conclui-se que os notários e registradores oficializados são equiparados a servidores públicos e têm direito adquirido à manutenção de seu regime previdenciário anterior, desde que a) tenham ingressado na atividade antes a data da promulgação da CF/88; b) até a data da vigência da EC nº 20/98, tenham implementado os requisitos para concessão de benefício previdenciário do regime próprio de previdência; e c) não tenham optado por migrar ao regime previdenciário geral, como ocorreu no caso das Apelantes.
    8. A concessão de benefícios previdenciários dos servidores públicos, no período em que ocorreu a das pensões das Apelantes, devem obedecer à regra da paridade entre ativos e inativos, segundo a qual as Vantagens conferidas aos ativos de uma determinada categoria deveriam também ser estendidas automaticamente aos aposentados e pensionistas, na forma dos art. 40, § 4°, na redação original da CF/88, e do art. 40, § 8°, na redação posterior à EC n° 20/98, a qual só veio a ser extinta posteriormente com a EC n° 41/2003, ressalvados os direitos adquiridos.
    9. No caso em julgamento, a aplicação da regra de paridade decorre do direito adquirido das Apelantes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais (art. 7° da EC n° 41/2003) e, por isso mesmo, não importa em violação do art. 37, XIII, da CF/88, pelo qual ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Até mesmo porque a isonomia ou paridade são garantias constitucionais remuneratórias entre cargos de atribuições iguais ou assemelhados, que não se confundem com a equiparação de vencimentos (comparação de cargos de denominação e atribuições diversas, considerando-os iguais para fins de se lhes conferirem os mesmos vencimentos), que, ao contrário daquelas, é inclusive vedada pela CF/88 (JOSÉ AFONSO DA SILVA. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p 671-672).
    10. Recurso conhecido e provido” (págs. 179-181 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (pág. 51 do documento eletrônico 3).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do agravo (documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 37, XIII; 40 e 236, da mesma Carta, bem como do art. 7° da EC 20/1998. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais, a partir do advento das emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Na oportunidade, concluiu-se pela não aplicação a eles do disposto no art. 40, caput, da Constituição Federal, uma vez que, embora exerçam atividade estatal por delegação, não são remunerados pelos cofres públicos.
    O Tribunal de origem assentou que os recorridos são serventuários da Justiça que ingressaram nos respectivos cargos antes da Constituição Federal de 1988, preenchendo os requisitos para a aposentação antes do advento da EC 20/1998, o que vai ao encontro do entendimento desta Corte no sentido de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade (Súmula 359). 
    Confiram-se, a propósito, os precedentes: MS 26.646/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; RE 606.199/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno; ADI 3.104/DF, Rel. Min Cármen Lúcia, Pleno e RE 813.450-AgR/ES, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, este último assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2013. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Ausente impugnação específica, no recurso extraordinário, às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. 
    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentação antes, ou não, do advento da EC 20/1998, demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.
    Nesse contexto, não há ilegalidade na concessão de aposentadoria no regime estatutário aos recorridos, pela aplicação da norma vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a inatividade. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator